Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM VIRTUDE DE POSSÍVEL EVICÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO COM BASE NO PERCENTUAL DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO. RECURSO. MERO EXERCÍCIO DE FACULDADE PROCESSUAL. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A possibilidade de evicção não constitui fundamento apto à suspensão do pagamento devido ao alienante em virtude de contrato de compra e venda de imóveis, uma vez que a proteção legal dispensada ao adquirente, que decorre do mencionado instituto, pressupõe sua efetiva ocorrência, nos termos do artigo 449 do Código Civil. 1.1. Assim, inviável reconhecer evicção hipotética, uma vez que o reconhecimento pressupõe a efetiva perda do bem. 1.2. Adimplido parcialmente o contrato, correta a fixação do valor devido ao alienante com base na diferença entre o quanto já pago e o ainda pendente de pagamento.
2. O não acolhimento da pretensão recursal não induz, automaticamente, o caráter protelatório da insurgência. Assim, se o recurso não ultrapassa a linha do mero exercício da faculdade de recorrer, descabe a aplicação de multa em virtude da atuação processual da parte, sob pena de violação do acesso à Justiça e, particularmente, ao duplo grau de jurisdição.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.